Tribunal: TJDFT
Processo: 0742690-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0742690-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA ROSA SOARES DE FARIA, RODOLPHO VICTOR MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Tatiana Rosa Soares de Faria e Rodolpho Victor Moreira da Silva contra a decisão de rejeição à impugnação ao bloqueio de ativos financeiros dos devedores proferida na demanda executória 0720971-87.2023.8.07.0001 (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília). Eis o teor da decisão ora revista: Na petição de ID 170057753 as partes executadas TATIANA e RODOLPHO apresentaram impugnação à penhora de ID 169297793, nos valores de R$ 8.563,55 da conta de Rodolpho e R$ 224,59 da conta de Tatiana. Alegam os executados que os valores são impenhoráveis porque são inferiores a 40 salários mínimos, devendo ser aplicada a regra do art. 833 do CPC de forma extensiva a fim de englobar quaisquer contas bancárias, ainda que não seja poupança. Na petição de ID 172296804 a parte exequente apresentou resposta à impugnação. Alega a exequente que embora os valores sejam inferiores a 40 salários mínimos não restou demonstrado que o bloqueio ocorreu em conta poupança ou aplicação financeira. Requereu, por fim, a manutenção da penhora e a condenação da executada em custas e honorários de sucumbência. É a síntese do necessário. Decido. De acordo com o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal proteção legal visa salvaguardar as pequenas poupanças, voltadas à segurança e proteção do poupador. Vê-se, portanto, que o valor protegido é aquele que fica reservado para emergências ou para aquisição de bens importantes para o núcleo familiar, como a aquisição de moradia própria. No caso em tela, os executados/impugnantes não juntaram aos autos extrato da conta bancária em que ocorreu o bloqueio, no entanto, em sua impugnação sua alegação é no sentido de que os valores abaixo de 40 salários mínimos deveriam ser considerados impenhoráveis independente do tipo de conta, dando a entender que a penhora recaiu em conta que não seja a poupança. Assim, entendo que o valor protegido é o da caderneta de poupança, utilizada como reserva financeira (o que exclui outros tipos de contas, como contas-correntes). Nesse diapasão, REIJEITO a impugnação ofertada e converto em pagamento os valores bloqueados, dos executados Rodolpho Victor Moreira da Silva (R$ 8.563,55) e Tatiana Rosa Soares de Faria (R$ 224,59) e converto a referida penhora em pagamento. Preclusa esta decisão, expeça-se em favor da parte autora, alvará/ofício de transferência. Por fim, indefiro o pedido de condenação dos executados em custas e honorários de sucumbência, uma vez que não são cabíveis em incidente de impugnação à penhora. Publique-se. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “as quantias penhoradas são inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos e, portanto, devem, ser livres de constrições”; b) “segundo entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários-mínimos, poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em conta corrente, aplicações financeiras e demais investimentos, ressalvado, eventual abuso, má-fé ou fraude”; c) “as quantias localizadas são as únicas reservas dos Executados, sendo certo que a constrição empregada gera inúmeros prejuízos e pode colocar a subsistência de ambos em risco. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos “valores depositados em qualquer tipo de conta ou fundo de investimentos”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros dos devedores, no valor de R$ 8.563,55, da conta de Rodolpho, e no valor de R$ 224,59, da conta de Tatiana, sob o fundamento de se tratar de quantia inferior a quarenta salários mínimos. Inquestionável que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No ponto, constata-se que a demanda executória teria sido ajuizada em 18 de maio de 2023, sem que a parte devedora apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo, no caso concreto, de contratos de abertura de crédito fixo n. 347817032 (R$ 120.680,98) e 347817161 (R$ 183.123,30). Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, a regra da impenhorabilidade absoluta de recursos contidos em meios de reserva deve ser relativizada em caso de abuso, fraude ou má-fé. Ou, ainda, na hipótese de ausência de comprovação de que as verbas ali guardadas se equiparam à caderneta de poupança e se destinam à subsistência do devedor e de sua família (STJ, AgInt-AREsp 2.152.036; AgInt-AREsp 2.191.093; AgInt-AREsp 2.218.855; REsp 1.658.069). No caso concreto, à míngua de efetiva comprovação de que o valor bloqueado seria oriundo de caderneta de poupança ou conta investimento (p.ex.: extrato bancário) e proveniente de única reserva monetária (Código de Processo Civil, art. 854, § 3o, I), aliado à não cooperação da parte devedora em oferecer propostas e meios para pagamento do débito exequendo, caracteriza, aparentemente, violação ao princípio da boa-fé objetiva (e, por conseguinte, abuso de direito, nos moldes do artigo 186 do Código Civil). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA DE INVESTIMENTO. VALORES NÃO SUPERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, IV E X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. INOPONÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas, nos termos do art. 854, § 3°, I, do Código de Processo Civil. 2. O entendimento jurisprudencial mais moderno de mitigação da regra da impenhorabilidade de valores decorrentes de verba salarial também deve ser aplicado a quaisquer valores depositados em conta corrente, contas de investimento, caderneta de poupança, entre outros, ainda que não supere os 40 salários mínimos, seja para garantir a efetividade da execução, seja para manter a coerência das decisões judiciais que permitem a penhora de valores depositados, inclusive se decorrentes de verba salarial. 3. Honorários advocatícios têm natureza alimentar, de modo que é inoponível à sua execução a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil, conforme expressamente previsto no § 2o do mesmo dispositivo. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1728858, 07218275420238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no PJe: 22/7/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. MITIGAÇÃO POSSÍVEL DA REGRA POSTA NO ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. MOVIMENTAÇÃO EXTRAORDINÁRIA ATÍPICA ASSOCIADA À CONDUTA PROCESSUAL DO DEVEDOR EXECUTADO. PARTE QUE DEIXA DE PRODUZIR ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NECESSÁRIOS A DEMONSTRAR O USO DE SUA CONTA POUPANÇA PARA INVESTIMENTO TRADICIONAL, NÃO PARA RECEBER REMUNERAÇÃO E EFETUAR PAGAMENTOS. PROVA ACESSÍVEL E FÁCIL AO CORRENTISTA/DEVEDOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUE, SOB A ÓTICA DAS PARTES, RESULTA DA FALTA DE COOPERAÇÃO NA BUSCA DA VERDADE. ÔNUS DESATENDIDO QUE MANTÉM INCERTEZA QUANTO A PONTO RELEVANTE DA LIDE EXECUTIVA. PROCEDER QUE NÃO CONTRIBUI PARA A ADEQUADA APLICAÇÃO DO DIREITO AO CASO CONCRETO NEM PARA QUE SEJA ATINGIDO O OBJETIVO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ABUSO DE DIREITO CONFIGURADO. ART. 182 CC. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça vem recomendando interpretação restritiva do art. 833, X, do CPC, para admitir a mitigação dessa ordem de impenhorabilidade absoluta (do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos) apenas em caso de pensão alimentícia, ou se comprovada má-fé ou fraude. Não menos certo, ainda, que a parte ao descumprir seu dever de cooperação na descoberta da verdade, que é objetivo a ser alcançado pelo processo, age de modo a induzir a erro o magistrado, com o que não contribui para a adequada aplicação do direito ao caso concreto nem para que atingido seja o objetivo de segurança jurídica. 2. A conduta processual do agravante ao voluntariamente deixar incerta situação que poderia e deveria ter esclarecido para elucidar relevantes pontos de dúvida, é representativa de indesejável abuso de direito (art. 187 do CC/02), uma vez que a seu dispor a apresentação de meio demonstrativo da veracidade entre o fato constitutivo de seu direito (o alegado não desvirtuamento da finalidade de aplicação financeira em poupança ou mesmo a abertura de conta poupança posteriormente ao ajuizamento da demanda executiva) e o fundamento jurídico do pedido (com o fito exclusivo de proteger numerário nela resguardado). 3. Todavia, conquanto devedor inadimplente e sem nada indicar ao credor/exequente como meio ou modo de pagar o débito vencido e não quitado, deixou de trazer aos autos elementos de convicção hábeis a afastar a incerteza existente quanto a ter condições de pagar ao menos em parte a dívida; deixou de afastar a dúvida de que simplesmente não tenha interesse em pagar o que efetivamente deve; deixou de estabelecer a necessária relação de veracidade e adequação entre os recursos que demonstrou ter e a finalidade a eles atribuída. Constituiu, assim, no processo situação excepcional que desautoriza a incidência da regra posta no art. 833, X, do CPC, ainda que se trate de penhora efetivada sobre valores existentes em sua conta poupança. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1404152, 07017586920208079000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. RENDIMENTOS DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO. VERBA ALIMENTAR. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. FUNDO DE INVESTIMENTO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE POUPANÇA DAS VERBAS PENHORADAS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. PENHORA MANTIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em regra, o salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC. No entanto, a jurisprudência tem mitigado a previsão legal, de modo a afastar a fuga dos devedores ao cumprimento das obrigações, sem perder de vista a necessidade de analisar as peculiaridades de cada caso em julgamento. 2. Nesse sentido, é possível haver a penhora de salário, incluído valores percebidos como autônomo, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. A quantia depositada em conta corrente ou fundo de investimentos, até o limite de até 40 salários-mínimos, independentemente de ser conta poupança, é alcançada, por interpretação extensiva, pela impenhorabilidade do inc. X do art. 833 do CPC. A norma processual busca proteger as quantias depositadas em conta bancária que possuam de fato natureza de caderneta de poupança, isto é, que tenha por finalidade garantir reserva financeira e obtenção de rentabilidade. Precedentes do STJ. 4. A quantia de até 40 salários-mínimos revela-se necessária para a subsistência do devedor e de sua família e viabiliza a formação de uma pequena reserva de capital tanto para gastos emergenciais como para despesas futuras de pequeno e médio prazo, de modo a permitir a organização do orçamento familiar, o que justifica a incidência da impenhorabilidade sobre ela e independentemente de estar depositada ou não em conta corrente ou poupança. 5. No caso, a agravante limitou-se a acostar recibos de pagamento pelos serviços prestados como autônoma. Deixou de demonstrar que as verbas bloqueadas possuem natureza de caderneta de poupança, porquanto sequer acostou extratos bancários correspondentes. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1429069, 07382367620218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 24/6/2022) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator